Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. CÔMPUTO PARA A GRATIFICAÇÃO NATALINA (“13o SALÁRIO”). DECRETO-LEI 2.317/1986. IMPOSSIBILIDADE.
1. “Afasta-se a tese de que o auxílio-moradia compõe a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício ao conceituar o auxílio-moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal.” (TJDFT. Acórdão 1430616, 07004535920228070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante.” (TJDFT. Acórdão 1429194, 07095302920218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido.